Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002002-74.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCANTARA
AGRAVADO(S):
AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos (IDs 117555480; 117555481; 117555482; 117555483; 117555484; 117555486; 117555488; 117555490; 117555491; 117555493; 117555494; 117555496; 117555497; 117555498; 117555499; 117558450; 117558451; 117559452; e 117558454), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a modificação da guarda compartilhada da infante A.A.R., atualmente com 14 anos de idade, para a modalidade unilateral em favor da genitora, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Além disso, já foi determinado pelo juízo singular a realização de estudo psicossocial com as partes envolvidas, sendo, inclusive, designada audiência de conciliação para o dia 10/02/2022 às 13h20min.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, pois em tais casos (que envolve interesse de menor), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora